Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DA IMPETRANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Considerando o direito postulado na demanda mandamental, de natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicação voltada ao tratamento de patologia, o falecimento da impetrante no curso da demanda acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

2.O STJ entende ser cabível a fixação de multa contra a Fazenda Pública (Tema 98), mas deve-se, igualmente, permitir sua revisão sempre que se mostrar exorbitante. Essa modulação deve-se dá segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar que seu montante seja fonte de enriquecimento ilícito.

3.Diante das circunstâncias, tenho como devida a consolidação a multa pleiteada pelos herdeiros, mas em patamar menor, R$ 100.000,00 (cem mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.ORDEM DENEGADA, em razão da perda do seu objeto, mas consolidado a multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais).